Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730315-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REINALDO ROSA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS). INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DEFERIDA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. DOIS DESPROVIDOS (MIQUEIAS E ISAC) E DOIS PARCIALMENTE PROVIDOS (REINALDO e WALLISON). SENTENÇA REFORMADA. 1. Sobre a preliminar levantada, embora a defesa sustente que o que impulsionou as diligências policiais foram as denúncias anônimas, a verdade é que restou demonstrado que houve antes da representação pela busca e apreensão um trabalho de monitoramento do local, incluindo até abordagem de um usuário, o que caracteriza a fundada suspeita que autoriza o mandado de busca e apreensão. Preliminar rejeitada. 2. O delito de associação para o tráfico é autônomo e exige, para sua caracterização, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo estável e duradouro, que foi devidamente constatado. 3. A materialidade e autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico restaram comprovadas pelo acervo probatório, sobretudo pelos documentos que compõem o inquérito policial, tais como Relatório Final da Operação, laudos periciais, arquivos de telefones apreendidos comprovando transferências bancárias suspeitas e provas orais produzidas. 4. Embora não seja muito grande a quantidade de entorpecentes encontrada com os apelantes, mas a variedade das drogas apreendidas e apetrechos para comercialização (cocaína, crack e maconha) afasta-se a tese de posse para consumo próprio quando o acervo probatório autoriza a tipificação da conduta como tráfico. 5. De acordo com o STJ, a condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que, por si só, constitui óbice à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 6. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em patamar superior exige fundamentação específica. 7. Tendo um dos réus respondido ao processo preso e mantidos os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mantém-se a segregação cautelar, isso porque o fato de ter sido estabelecido o regime semiaberto, por si só não constitui razão para que o réu venha a responder em liberdade. 8. Comprovado nos autos que o veículo apreendido na residência de um dos apelantes pertence a terceiro de boa-fé, e que o mesmo não tenha sido efetivamente utilizado na traficância, sua restituição é medida que se deve impor. 9. RECURSOS CONHECIDOS. Preliminar afastada. NEGADO PROVIMENTO aos recursos de MIQUEIAS e ISAC e DADO PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de REINALDO e WALLISON. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar sua condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas. Pugna, ademais, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo decote da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, pela incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, culminando com a subsequente aplicação do regime aberto, com a substituição da pena por restritivas de direito, além da restituição do veículo apreendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos aos artigos 59 do Código Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes expostos pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Além do mais, especificamente, quanto à incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, cumpre acrescentar que o acórdão impugnado está em perfeita harmonia ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, na hipótese, o enunciado 83/STJ, o qual se aplica às alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/10/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPATIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. PRECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. PRETENSO AFASTAMENTO. INTERESTADUALIDADE COMPROVADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ. 2. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. [...] Uma vez que as instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico. [...] Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o agravante se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência que esbarra no enunciado da Súmula n. 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.094.319/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/6/2022). 3. O entendimento da Terceira Seção deste Tribunal é o de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ante a carência dos requisitos de não dedicação a atividades criminosas e de não participação em organização criminosa. 4. [...] consoante entendimento perfilhado por esta Corte, não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da mesma lei. Precedentes (AgRg no AREsp n. 1.243.873/PI, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 2/8/2018). [...] Considerando a manutenção do decreto condenatório pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da referida minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito (HC n. 459.669/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12/9/2018). 5. (...) 6. (...) 7. Agravo regimental provido, reconsiderando a decisão agravada, para conhecer parcialmente do recurso especial, e, nessa extensão, negar-lhe provimento (AgRg no AREsp 2153883/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 16/2/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005